Tribunal: TJSP
Processo: 1000960-96.2021.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
ção da perícia médica prejudicada ante a conversão do julgamento em diligência para a realização de nova perícia nesta instância – VISTORIA AMBIENTAL – Desnecessidade ante as características das afecções, que apontam a natureza degenerativa - NÃO OITIVA DE TESTEMUNHAS – Prova oral inócua, ante a prevalência da pericial sobre questão científica.

L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA, OMBROS E JOELHOS – AUSÊNCIA DE NEXO – Provada pericialmente a ausência de liame entre as afecções e o labor, descabe indenização acidentária – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Os segurados, nas ações acidentárias, são isentos de quaisquer custas e honorários – Expressa previsão legal contida no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Preliminares afastadas - Sentença mantida – Recurso desprovido, com observação (isenção das verbas de sucumbência).
(TJSP; Apelação Cível 1000960-96.2021.8.26.0229; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Hortolândia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 23/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Hortolândia

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/10/2024

Data de publicação:

23/10/2024

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA, OMBROS E JOELHOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RENOVAÇÃO DA PERÍCIA – Renovação ou complementação da perícia médica prejudicada ante a conversão do julgamento em diligência para a

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA, OMBROS E JOELHOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RENOVAÇÃO DA PERÍCIA – Renovação ou complementação da perícia médica prejudicada ante a conversão do julgamento em diligência para a realização de nova perícia nesta instância – VISTORIA AMBIENTAL – Desnecessidade ante as características das afecções, que apontam a natureza degenerativa - NÃO OITIVA DE TESTEMUNHAS – Prova oral inócua, ante a prevalência da pericial sobre questão científica.

L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA, OMBROS E JOELHOS – AUSÊNCIA DE NEXO – Provada pericialmente a ausência de liame entre as afecções e o labor, descabe indenização acidentária – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Os segurados, nas ações acidentárias, são isentos de quaisquer custas e honorários – Expressa previsão legal contida no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Preliminares afastadas - Sentença mantida – Recurso desprovido, com observação (isenção das verbas de sucumbência).